Tribunal: STF
Processo: AP 1142
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da defesa do réu TIAGO MENDES ROMUALDO, por meio da qual alega que as advogadas também patrocinam a defesa dos réus VANDERLEY DE ALMEIDA CABRAL (AP 1176), EZEQUIEL FERREIRA LUIS (AP 1085), ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DA COSTA (AP 1076), GESNANDO MOURA DA ROCHA (AP 1089) e LUCIENE MOURA DA ROCHA (AP 2334). Por isso, requerem autorização para que possa realizar reunião conjunta com todos os clientes conjuntamente, considerando que, dentre as medidas cautelares impostas aos réus, está a proibição de comunicação com os demais envolvidos, por qualquer meio (petição STF nº 201/2024).



    Fundamenta o pedido com base no fato de que as advogadas dos réus têm escritório em Brasília, e precisarão viajar ao Estado de Rondônia para realização de reuniões pessoais com os réus para tratar das respectivas defesas, e que ficarão “hospedadas em uma kitnet cedida por EZEQUIEL que servirá de aposentos e escritório durante o período que lá estiverem”.



    É o relatório. DECIDO.



    Dentre as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao réu quando da concessão da liberdade provisória está a “(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio”.



    Conforme relatado pela própria defesa, as advogadas se hospedarão em local cedido por um dos réus “durante o período que lá estiverem”. Dessa forma, não vejo qualquer impedimento quanto à realização de reuniões individualizadas com cada um dos réus cujas defesas são patrocinadas pelas advogadas. 



    Portanto, tendo em vista que a realização de reunião conjunta com todos os réus caracteriza mera medida de comodidade para as advogadas, tal fato não constitui motivo suficientemente relevante para a pretendida flexibilização, por não se tratar de situação extraordinária a justificar a flexibilização das medidas cautelares impostas.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O PEDIDO da defesa de TIAGO MENDES ROMUALDO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente